Tribunal: TJMT
Processo: 1009418-64.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009418-64.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VINICIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA - CPF: 082.560.271-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), VINICIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA - CPF: 082.560.271-85 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA TEREZA SILVA DE LIMA - CPF: 016.676.043-92 (VÍTIMA), KELVIN CHRISTIAN RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 024.797.111-10 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE – CUSTÓDIA PREVENTIVA DECRETADA – ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ACÓRDÃOS DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

“A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos do caso concreto, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta. Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1001085-26.2020.8.11.0000)

Se o roubo teria sido praticado por ao menos 3 (três) agentes armados, houve disparo de arma de fogo e restrição às liberdades das vítimas, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas (TJMT,
HC nº 80028/2016; HC N.U 1004828-49.2017.8.11.000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009418-64.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

FERNANDO ANTUNES SAOUBHIA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

VINÍCIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de

VINÍCIUS CLARINDO CAMPOS ROCHA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (Código 706304), que converteu o flagrante em prisão preventiva

pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas – art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, do CP – (ID
40746490
).

O impetrante sustenta que: 1) o fato do paciente ter sido preso “
conduzindo um dos veículos subtraído da residência das vítimas não implica em sua coautoria no delito patrimonial violento
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, “
não ostenta antecedentes criminais, possui ocupação lícita e endereço fixo
”; 4) a prisão preventiva ofenderia o princípio da presunção de inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, “
aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão
” (ID 40746480), com documentos (ID 40746483/ID 40746490).

O pedido liminar foi deferido para
outorgar liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas (ID 40977041).

O Juízo singular prestou informações (ID 41427467).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Roubo qualificado [art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2ºA do Código Penal] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da custódia - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência - necessidade do confinamento provisório demonstrada - garantia da ordem pública - gravidade concreta do delito - periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi - predicados pessoais favoráveis que não têm o condão de afastar a necessidade da custódia - irrelevância – incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 3. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que se revelam insuficientes e inadequadas para a preservação da ordem pública – 4. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência – inocorrência – a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 42160481)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID
40977041), fora outorgada liberdade processual ao paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública com base em elementos próprios do tipo penal [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que ‘mostra-se

evidenciado

o constrangimento

ilegal se a custódia cautelar

foi

decretada

com

simples

referência à afirmações genéricas acerca da gravidade abstrata do crime’ (RHC 78.435/CE - Relator:

Min. Ribeiro Dantas - 5.4.2017). [...]

Nesse contexto, impõe-se desconstituir a decisão constritiva por ausência de juridicidade da prisão cautelar.

Registre-se que o paciente possui 19 (dezenove) anos de idade, é primário e sem qualquer registro criminal pretérito (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus).

Não obstante, afigura-se pertinente a imposição de medidas cautelares alternativas ao se considerar que o crime teria sido praticado por ao menos 3 (três) agentes armados, houve disparo de arma de fogo e restrição às liberdades das vítimas (TJMT,
HC nº 80028/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2016; N.U 1004828-49.2017.8.11.000 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2017).”

Ao caso, adotou-se o seguinte julgado desta e. Câmara
:

“A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos do caso concreto, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta. Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.”
(TJMT, HC N.U 1001085-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.2.2020)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para
outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares
:
1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo singular, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas; 3) informar o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio; 4) proibição de se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual; 5) recolhimento domiciliar no período noturno e durante os dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V),
ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020